Tribunal: TJES
Processo: 0013901-38.2018.8.08.0347
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013901-38.2018.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
RECORRIDO: MARISE VALENTIM AQUINO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

PROCESSO: 0013901-38.2018.8.08.0347

EMBARGANTE: MARISE VALENTIM AQUINO

EMBARGADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E observa-se ser o caso dos autos.

Digo isso porque, de fato, o acórdão impugnado manteve a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em
20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela recorrida
, mas não estabeleceu o critério para o cálculo do proveito econômico.

E vê-se, nesse particular, que a sentença mantida no
decisum
objurgado determinou que, ao plano de saúde da autora, "seja aplicado, a partir da intimação da presente sentença, reajuste limitado a 37% do valor cobrado até a aplicação do reajuste indevido (R$ 806,40 - oitocentos e seis reais e quarenta centavos) ".

Assim,
o proveito econômico auferido pela parte corresponde à diferença entre o valor indevidamente cobrado nas mensalidades e a quantia obtida após o reajuste
.

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os aclaratórios,
a fim de esclarecer a forma de apuração do proveito econômico, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)